Tribunal: TJDFT
Processo: 0004313-49.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004313-49.2011.8.07.0001 DESPACHO Intime-se a apelada, pelos Correios com AR, para se manifestar sobre a proposta de acordo apresentada na petição de id. 63746409. Após, conclusos Intimem-se. Brasília, 19/11/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator